Tribunal: STF
Processo: Pet 3528
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-28
Data de publicação: 2005-09-28

Ementa:
COMPETÊNCIA - CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
VERSUS MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Compete ao Supremo a solução de
conflito de atribuições a envolver o Ministério Público Federal e o
Ministério Público Estadual.
        CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES -
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL VERSUS MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL -
ROUBO E DESCAMINHO. Define-se o conflito considerado o crime de que
cuida o processo. A circunstância de, no roubo, tratar-se de
mercadoria alvo de contrabando não desloca a atribuição, para
denunciar, do Ministério Público Estadual para o Federal.